Tribunal: TJDFT
Processo: 0704907-26.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
E M E N T A

CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EQUITATIVA DO VALOR DA CLÁUSULA PENAL. RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI 13.786/18. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com orientações do C. STJ, no caso de resolução de compra e venda de imóvel por culpa do comprador é legítima a retenção de percentual de até 25% do valor das prestações pagas.
2. Inviável se mostra a aplicação da Lei 13.786/18, eis que a avença pactuada é anterior à edição desta, pensar de outra forma acabaria por infringir o princípio da irretroatividade e do ato jurídico perfeito.
3. Recurso conhecido e improvido.
4. Sentença mantida.